Tribunal: TJMT
Processo: 1006079-88.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006079-88.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RENATA MENDES MARIANO 71401466168 - CNPJ: 14.934.023/0001-88 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), COMAFRA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA - CNPJ: 46.723.698/0001-74 (APELADO), MATEUS SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 215.811.388-06 (ADVOGADO), TABELIONATO DE PROTESTO E TÍTULOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

RENATA MENDES MARIANO 71401466168

APELAD
A
:

COMAFRA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–

PROTESTO EXTRAJUDICIAL INDEVIDO
–

DANO MORAL –
OCORRÊNCIA –
ALEGAÇÃO
DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO ATO SENTENCIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE
A
FUNDAMENTAÇÃO E
O
DISPOSITIVO
DA SENTENÇA
– CONDENAÇÃO ERRÔNEA DO DEMANDANTE

AO PAGAMENTO D
A
INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO

–
TERMO INICIAL DOS JUROS

MORATÓRIOS –
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL
– INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 54
DO
STJ –
PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO –

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Havendo dissonância
entre a vontade do julgador e
o dispositivo do ato sentencial, m
ostra-se evidente a correção de
tal
erro material
.

2
.
Tratando-se de condenação por dano moral de corrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da S
úmula
54 do STJ.

3
.
N
ão
se acolhe tese de
pré-questionamento
constitucional ou legal, quando não se visualiza fe
rimento a dispositivo dessa Ordem Jurídica.

4.
Sentença
parcialmente reformada
.

Recurso de Apelação conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
pela empresa

Renata Mendes Mariano
Mei
-

Renata Confecções
,
ora Apelante,
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da , que nos autos d
a Ação
Declaratória
e Condenatória
de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

(ID.
203925207)
,
ajuizada
pela empresa Apelante
em
face d
a empresa

Comafra
Indústria e Comércio de Componentes Calçados Ltda
,

ora Apelada
, que julgou parcialmente procedente os

pedidos iniciais,
declarando inexistente a relação jurídica
entre as partes, determinando a baixa dos protestos extrajudiciais
indevidos
, bem como, condenando a empresa ao ressarcimento de danos morais suportados
por parte da
Apelante/Requerente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito.

Da necessidade de alteração do dispositivo sentencial
, ante a existência de erro material
.

Da
alteração dos juros moratórios.

Do prequestionamento
de
dispositivos constitucionais
.

Recurso
tempestivo e

isento
de preparo
.
(
ID

204248672
).

A Apelada deixou de apresentar co
ntrarrazões
.
(ID. 203925211)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

RENATA MENDES MARIANO 71401466168

APELADO:

COMAFRA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito
Recursal
.

1.1. Da
necessidade de alteração do dispositivo sentencial
, ante a existência de erro material
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos
,

que a empresa Apelante,
compareceu a uma cooperativa de crédito a fim de realizar empréstimo, não obtendo êxito, uma vez que havia

protestos
indevidos
inseridos em seu CNPJ, todos realizados na cidade de Feira de Santana/BA.

A
empresa
Apelante alega que há necessidade na reforma da sentença, tendo em vista que os juros moratórios não ocorreram da forma correta, bem como, aduz
, que existe
erro material no dispositivo da sentença,
tendo em vista,
que
o juízo de primeiro grau,
ao
analisar o conjunto probatório, proferiu sentença, determin
ou
a imediata
exclusão dos 2(dois) protestos, sendo o primeiro realizado em 05/12/2019, referente ao título nº 030519/19A, com vencimento em 13/11/2019, por meio do protocolo nº 12988730, registrado no livro nº 00631, folha 0153, espécie DMI – duplicata mercantil, e o segundo, em
12/12/2019, referente ao título nº 030519/19B, com vencimento em29/11/2019, protocolo nº 1299008, registrado no livro nº 00631, folha 0281, espécie DMI, ambos no importe de R$ 2.732,48 (dois mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos),
condenando ainda, a empresa requerida/Apelada, à
reparação dos danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Aduz a Apelante/Requerente que o dispositivo sentencial está eivado
de erro, pois, constou erroneamente que a própria Apelante é quem deve ressarcir os danos morais suportados por si.

Alega ainda, que houve desacerto da r. sentença, no que se refere aos juros moratórios incidentes na reparação dos danos morais, alegando a incidência da súmula 54 do STJ, ante a relação extracontratual das partes.

Pois bem.

Com efeito, percebo
que pela simples leitura do ato sentencial, denota-se evidente
erro
contida
na sentença
de
ID. 203925209
, pois, apesar de
julgar parcialmente procedente o pedido inicial
,
reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes
, bem como fundamentar a sentença de tal modo a ensejar reparação de danos morais
,
o dispositivo da sentença

acabou por constar
que a empresa requerente, é quem estaria sendo condenada
a
reparar o
s
danos morais suportados.

Vejamos:

“Ante o exposto, REJEITO as preliminares suscitadas, JULGO EM PARTE O PEDIDO, para determinar que a Requerida proceda com a imediata exclusão dos 2(dois) protestos, sendo o primeiro realizado em 05/12/2019, referente ao título nº 030519/19A, com vencimento
em 13/11/2019, por meio do protocolo nº 12988730, registrado no livro nº 00631, folha 0153, espécie DMI – duplicata mercantil, e o segundo, em 12/12/2019, referente ao título nº 030519/19B, com vencimento em
da empresa
29/11/2019, protocolo nº 1299008, registrado no livro nº 00631, folha 0281, espécie DMI, ambos no importe de R$ 2.732,48 (dois mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), ANTE A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES;
bem como CONDENO a empresa Requerente ao pagamento de reparação por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta data de arbitramento.”
(grifo nosso)

Destarte, sem mais delongas,
entendo
que
neste ponto recursal,
há necessidade de parcial reforma
do dispositivo da sentença
,
passando a constar que a empresa apelada
/
requerida
, é quem deve reparar o
s
danos morais suportados pela empresa
Apelante/r
equerente.

Dos juros moratórios.

Com relação a alteração do
s
juros moratórios,
entendo que assiste razão, a
irresignação da apelante, pois, se tratando de condenação por dano moral de corrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da s
úmula
54, do STJ.

Portanto, neste ponto recursal, entendo que há necessidade parcial reforma na sentença
.

Do
prequest
ionamento
.

As
articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte
Apelante
, deve ser rejeitado
.

1.4. Reiteração de pedido para baixa do protesto extrajudicial

N
o
que se refere a
o pedido de baixa no protesto, entendo que tal ponto já fora enfren
tado pelo juíz
o de origem
, deve
ndo ser discutido tal ponto junto ao juízo a
quo
, e, se for o caso, em sede de liquidação de sentença,
sob pe
na d
e
supressão
de
instância
e violação ao d
uplo grau de jurisdição.

Ante o resultado julgamento
, no que se refere
a majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

para
o fim de
alterar o dispositivo da sentença, consignando para tanto,
que
o pagamento de indenização por
danos morais
suportados
,
deverá ocorrer por parte da
requerida/Apelada
Comafra
Indústria e Comércio de Componentes Calçados Ltda
,
bem como,
para

alterar a incidência dos juros de mora, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro, a data do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ)
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024